Tribunal: TJMT
Processo: 1043079-26.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043079-26.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 905.267.324-15 (RECORRENTE), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO –
POLICIAL

PENAL
- SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– INDEVIDO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 –
ADICIONAL
DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HERMENÊUTICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausente a previsão do adicional de periculosidade aos policiais penais do Estado, na Lei Complementar n° 389/2010 e 457/2011, e sendo a referida norma de aplicabilidade taxativa, não há que se falar na possibilidade de concessão do mencionado benefício por decisão judicial.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante 37).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

A parte autora recorre da sentença proferida pelo juízo de primeira instância, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, postulando a reforma da sentença para a que seja julgado procedente.

Devidamente intimada, a parte Reclamada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Pois bem.

Compulsando os autos, contata-se que a pretensão ajuizada diz respeito a substituição do adicional insalubridade já recebido pela parte autora para o recebimento de adicional de periculosidade em sua remuneração, estando a motivação associada ao exercício da função de policial penal.

Nota-se de clara evidencia a separação dos poderes e a necessidade de aplicação do princípio da legalidade em casos que tratam de assuntos símiles, assim como o dever de ser respeitado o princípio da especialidade.

Nesse sentido, a Lei Complementar no 04/1990 prevê em seu artigo 89:

“Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações especificadas na legislação pertinente aplicável ao servidor público”.

Em que pese as disposições da Lei Complementar n° 04/1990, a legislação pertinente a tratar dos respectivos salários desses servidores é a estadual, portanto, o princípio da especialidade faz primazia.

Assim a Lei Complementar Estadual n° 389/2010, que trata da reestruturação da carreira dos Servidores do Sistema Penitenciário, dispõe em seu artigo 20, o seguinte:

“O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno”.

Nesse mesmo sentido, vem, a Lei Complementar Estadual no 457/2011 em seu artigo 8o:

“Aos Profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres, fica assegurado o adicional de insalubridade, de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos, seguindo critérios definidos pelas Normas Regulamentadoras e legislação específica.

Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação dessa lei complementar para que os profissionais do Sistema Penitenciário em exercício habitual em condições insalubres recebam o adicional de insalubridade”.

À vista disso, constata-se que a Lei Complementar Estadual no 04/1990, prevê o direito de opção (adicional de insalubridade/adicional de periculosidade) quando existir previsão legal para ambos os adicionais, o que não é o caso em epígrafe

Logo, analisando detalhadamente os autos, constata-se que o Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

Isso porque, denota-se que a Lei Complementar Estadual no 389/2010 c/c a Lei Complementar Estadual no 457/2011 não asseguram tal benefício, sob pena de o Poder Judiciário atuar como Legislador Positivo criando um adicional, além daquele instituído em legislação específica, o que é vedado
in casu
.

Ademais, tal entendimento é remansoso na jurisprudência pátria conforme se extraí do teor da Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37 e da Tese do Tema n° 315 do STF

Vejamos.

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”

Assim, por meio da interpretação sistemática, que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico, aliada à segurança jurídica das decisões judiciais, a tese

da substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade não deve prosperar
.

Registro ainda que, c
omungando desse mesmo entendimento, vem, esta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

“RECURSO INOMINADO – AGENTE PENITENCIÁRIO - POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 743/2022 - SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO – LEI ESTADUAL No 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 C/C
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 - INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(N.U 1022324-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – POLICIAL PENAL – PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1043558-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO – PLEITO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE JÁ INCORPORADO NO SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1006869-38.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024